Tribunal: STF
Processo: ARE 1485395
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPOSTAS PELA ANTT. LEGALIDADE. EXERCÍCIO DO PODER NORMATIVO CONFERIDO ÀS AGÊNCIAS REGULADORAS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO ILIDIDA. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA.



    1) Trata-se de apelação interposta por VIACAO SAMPAIO LTDA, tendo por objeto sentença que julgou improcedente o pedido [embargos a execução fiscal de multas administrativas impostas pela ANTT (“não observar o prazo mínimo estabelecido para início da venda de bilhete de passagem”; “trafegar com veículo em serviço, apresentando defeito em equipamento ou item obrigatório”; “não atender à solicitação da ANTT para apresentação de documentos e informações no prazo estabelecido”; “retardar, injustificadamente, a prestação de transporte para os passageiros”; “cobrar, a qualquer título, importância não prevista ou não permitida nas normas legais ou regulamentos aplicáveis” – cf. art. 2º, I, e, k; II, a, b; III, e, da Resolução ANTT nº 3.075/2009), no valor total de R$ 24.839,24 (vinte e quatro mil oitocentos e trinta e nove reais e vinte e quatro centavos), em maio/2020], afastando as seguintes alegações da embargante, em síntese, conforme extraído do relatório da sentença: “Aduz a embargante, em síntese, a inconstitucionalidade da delegação legislativa em branco conferida à ANTT e das resoluções que dispõem sobre o procedimento sancionatório da referida agência, além de apontar vícios tanto nos processos administrativos que deram origem às multas quanto nos autos de infração e, por fim, defender a inexistência das infrações, ausências de provas e de motivação, bem como desvio de finalidade e desrespeito aos prazos do processo da embargada”. Não houve condenação a título de honorários advocatícios e custas judiciais.



    2) - Da alegação de que a sentença “limitou-se a analisar as violações aduzidas de forma genérica, abarcando o conjunto dos processos administrativos” / “nulidade por ausência de enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela defesa na forma dos artigos 489, § 1º, IV do CPC e 93, IX da CF”. A fundamentação da sentença enfrentou todos os tópicos suscitados na demanda, de modo especificado, razão pela qual inexiste a eiva acenada, à luz, outrossim, do disposto no art. 1.013, § 1º, do CPC/15, que, como é cediço, ao tratar da profundidade do efeito devolutivo recursal, autoriza o órgão ad quem a apreciar e julgar todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido previamente solucionadas.



    3) - Da alegação de “desrespeito aos prazos para atos processuais no processo administrativo da ANTT”. Os prazos para julgamento das defesas administrativas e recursos previstos nas Resoluções ANTT nº 442/2004 e nº 5083/2016, assim como aquele previsto no art. 49 da Lei nº 9.784/99, são fixados apenas como parâmetro e, portanto, são classificados como impróprios, porquanto o seu descumprimento não acarreta qualquer tipo de sanção processual prevista em lei ou outro ato normativo. Logo, mesmo que a decisão administrativa seja proferida após o prazo parâmetro previsto nas referidas resoluções, o ato administrativo é válido e eficaz.



    4) - Da alegação de nulidade devido à “ausência de prazo para notificação da infração” . No caso em apreço, tanto a autuação quanto os motivos de sua realização já eram de conhecimento da empresa desde o momento de sua realização. A notificação é um ato formal, através do qual se comunica ao interessado a existência da autuação e do início do prazo para apresentação de eventual defesa. Tudo isso foi observado nos processos administrativos relacionados pela embargante. Sinale-se que a Lei 10.233/2001 não prevê prazo para expedição de notificação de autuação, impedindo, assim, que o agente regulador, na regulamentação do processo administrativo, adote prazo que configure decadência do poder fiscalizador.



    5) - Da alegação de “ausência de motivação das decisões” no âmbito administrativo / inexistência das infrações e ausência de provas / “desvio de finalidade e inexistência de graduação para a aplicação da multa” / “em diversos processos administrativos as decisões sancionatórias foram embasadas exclusivamente na fé pública do agente fiscalizador”. Não prospera a alegação de afronta ao princípio da proporcionalidade, devido à alega inobservância dos parâmetros fixados na Lei 10.233/01. Como afirma a própria Apelante, os valores das multas “são distribuídos em quatro níveis tarifários”; o que evidencia a observância do postulado da proporcionalidade, por parte da autoridade regulatória, que especificou condutas diferentes, agrupando-as de modo a atribuir sanções diferentes, de acordo com os seus respectivos graus de reprovabilidade. Como é cediço, a presunção de veracidade opera a favor da Administração, nos termos do art. 3º, da Lei 6.830/80. Tal presunção diz respeito aos fatos. Em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Desse modo, a alegação de “cerceamento de defesa” é meramente retórica, uma vez que a Apelante busca, em verdade, eximir-se de um encargo probatório que é seu ex vi legis; pleito inviável, sob pena de ofensa direta ao art. 3º, da Lei 6.830/80.



    6) - Da alegação de “inconstitucionalidade da delegação legislativa em branco à ANTT” . A Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT é uma autarquia federal criada pela Lei 10.233/2001 para regular, supervisionar e fiscalizar as atividades de prestação de serviços e de exploração da infraestrutura de transportes, assegurando a circulação de pessoas e bens, harmonizando os interesses de usuários e prestadores de serviço em prol do interesse público. Nos termos do art. 24, inciso XVIII, da Lei 10.233/2001 (“Art. 24. Cabe à ANTT, em sua esfera de atuação, como atribuições gerais: (...) XVIII - dispor sobre as infrações, sanções e medidas administrativas aplicáveis aos serviços de transportes”), pode a ANTT, no exercício de seu poder regulamentar e de polícia, estabelecer medidas administrativas e infrações, bem como impor penalidades, não havendo que se falar, portanto, em ilegalidade das Resoluções guerreadas.



    7) - Da alegada “violação à taxatividade dos tipos sancionatórios e do ne bis in idem”. Inexiste o conflito de normas suscitado, não havendo que se falar em bis in idem pela simples existência, em abstrato, de múltiplos remédios concomitantes, complementares e convergentes do ordenamento jurídico contra a violação de suas normas.



    8) - Da alegada “violação à individualização das sanções e da violação à proporcionalidade” / a norma “não prevê qualquer possibilidade de graduação das sanções de multa passíveis de serem impostas no Processo Administrativo Simplificado, que são estabelecidas em montantes fixos, distribuídos em quatro níveis tarifários”. Não prospera a alegação de afronta ao princípio da proporcionalidade, devido à alegada inobservância dos parâmetros fixados na Lei 10.233/01. Como afirma a própria Apelante, os valores das multas “são distribuídos em quatro níveis tarifários”; o que evidencia a observância do postulado da proporcionalidade, por parte da autoridade regulatória, que especificou condutas diferentes, agrupando-as de modo a atribuir sanções diferentes, de acordo com os seus respectivos graus de reprovabilidade.



    9) - Da alegação de desvio de finalidade. A alegação de desvio de finalidade também não merece acolhida, uma vez que a consumação da infração pela concessionária independe da efetiva comprovação de prejuízo. A imposição de penalidades pela ANTT busca, além de garantir a segurança do transporte rodoviário interestadual, manter a qualidade dos serviços.



    10) Apelação parcialmente conhecida e desprovida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVI, 37, caput e 68, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 1423084 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1263), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Acórdão de Repercussão Geral publicado.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente